Tribunal: TJDFT
Processo: 0751067-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CARTA DE PORTABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação que julgou extinto o processo sem análise do mérito, sob o fundamento de que “embora alegue o autor que o presente feito se trata de obrigação de fazer, consistente na emissão de carta de portabilidade, em verdade, o requerente espera ter acesso ao documento para, após, migrar para outro plano de saúde com dispensa do cumprimento de carência, o que torna o objeto da presente ação uma de exibição de documentos, cujo procedimento é especial e incompatível com o rito dos Juizados Especiais a teor do artigo 3o da Lei. 9.099/95.”
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende a condenação da ré, operadora de plano de saúde a fornecer Carta de Portabilidade. Relatou que manteve plano de saúde empresarial pelo prazo de 04 (quatro) anos, por intermédio de empresa estranha à lide. Afirmou que a referida empresa requereu o cancelamento do contrato em julho de 2022 e que, após tal fato, a operadora de plano de saúde ré se negou a fornecer Carta de Portabilidade ao autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 41624821 a 41624824). Foram ofertadas contrarrazões (Id 41624827).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da natureza da presente ação e sua adequação ao rito dos Juizados Especiais Cíveis.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma, em suma, que o pedido de exibição de documento pode tramitar sob o rito comum nos Juizados Especiais, respeitado o limite do valor de alçada. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito nos Juizados Especiais.
6. A hipótese dos autos não se trata de mera exibição de documentos, mas de obrigação de fazer consistente na elaboração do documento e sua posterior entrega. Caso o autor pretendesse apenas a exibição do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, o juízo de origem teria razão na extinção do feito, vez que a exibição de documento, a despeito de não possuir rito cautelar especial, reclama rito comum que foge à especificidade procedimental dos Juizados Especiais.
7. A Carta de Portabilidade é um documento que deve ser lavrado individualmente para cada beneficiário, devendo conter dados a respeito da contratação e dados referentes ao momento da elaboração do documento. É um documento cuja atualidade e individualidade das informações são essenciais. Na aludida carta devem conter informações a respeito do prazo de permanência no plano, informações sobre adimplência, se o beneficiário está internado, se o beneficiário cumpriu ou está em cumprimento de Cobertura Parcial Temporária no plano, dados individuais e relativos ao momento da elaboração do documento. A elaboração do documento configura obrigação de fazer, não limitando-se à pretensão de exibição.
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, para que seja apreciado o pedido de condenação da ré à obrigação de fazer consistente na confecção e entrega da Carta de Portabilidade.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.